Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDORA PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002704-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATILDE HYPOLITA DE ANDRADE NATES - CPF: 896.206.071-04 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO
E LIQUIDAÇÃO
DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
SERVIDORA PARADIGMA – CARGO DIVERSO
–
NULIDADE D
A

SENTENÇA

–

RECURSO
PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso
daquele
ocupado pelo
apelante
, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Matilde
Hypolita
de Andrade
Nates
,
contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo
da

2
a
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da Ação de
Liquidação de Sentença
n.

0
002704-21.2016.8.11.0003
, proposta pel
a
Recorrente, em face do
Estado de Mato Grosso
,
extinguiu o processo, porque reconheceu
a
hipótese de

“liquidação zero”
.

A

parte
Apelante pretende a reforma
da sentença recorrida,
porque
o
perito ignorou a ficha
financeira da servidora, ao não considerar da base de cálculo
salarial, a totalidade dos proventos recebidos, utilizando
somente

o

vencimento base
, obtendo
, assim,
a média aritmética errada
.

Afirma que
a reestruturação da carreira da servidora e os reajustes
remuneratórios
posteriores, não tiveram
o condão de

recompor
as perdas salariais
,
decorrentes da

errônea conversão d
a moeda para
URV, e
que tais valores
não podem ser
compensados
,
e
is que são verbas com natureza jurídica e finalidades diversas.

As contrarrazões for
am apresentadas, pugnando pelo não
provimento do recurso (
i
d.
158127920
).

A

Procuradoria-
Geral de
Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção salarial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Matilde

Hypolit
a
de Andrade

Nate
s
, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 0002704-21.2016.8.11.0003, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos
pelo
Apelante, em face do
Estado de Mato Grosso
, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos d
o acórdão
prolatad
o
nos autos do Recurso de Apelação
,

reformou
a sentença
, afastando a prescrição e condenando o Estado de Mato Grosso ao p
a
gamento das eventuais diferenças salariais devidas à
servidora,
com os respectivos consectários legais,
bem como determinou a

apuraç
ã
o dos valores em
sede de
liquidaç
ã
o de sentença
.

Com o retorno dos autos à origem,
a parte
Apelante requereu a liquidação e cumpr
imento da sentença

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecç
ão de laudo pericial, e nomeou o perito

para a elaboração dos cálculos.

Após a apresentação do laudo pericial e as respect
i
vas manifestação de ambas as partes, o ju
í
zo a quo, proferiu sentença de
extinção
do processo, reconhecendo a
inexistência de valores devidos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória
,
decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
06/06/2016).

Dessa
sorte
, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an

debeatur
.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22
,
da Lei Federal n. 8.880/
19
94.

Verifica-se
,
contudo,

que
ao proceder
ao cálculo
,

o
perito
, considerou que

a parte

A
pelante
ocupava o mesmo cargo d
a
servidor
a
paradigma
,

Divina Costa Duarte
,
Prof
issional
d
e Apoio Administrativo – Merendeira,

como se
a alu
d
i
d
a servidora recebesse
iguais vencimentos
ao
s d
a parte

A
pelante.

Dessa forma
, o laudo pericial não considerou a situação
específica
d
a parte

A
pelante
,
que ocupa cargo diverso
(
Professora da Educação Básica
–
(id. 585505 - Pág. 1)

daquele ocupado pela
servidora paradigma
(
Profissional de Apoio Administrativo – Merendeira
–
(
i
d.
158127908 - Pág. 1
)
,
razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta
consignar que
caberá ao perito: a)
apurar
o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente
; b)

examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif.
Conv
. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994
do servidor
,
supriu, a alegada
defasagem na
sua
remuneração; c)

analisar se as Leis do Estado de Mato
Gross
o
,
que
reajustaram os vencimentos dos
professores,
promoveram a efetiva recomposiç
ão da remuneração d
a
servidor
a
.

Forte nessas razões
, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023